Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710493-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE FACA E DE DANO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MAJORANTE DO USO DE FACA. MANUTENÇÃO. Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso I e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, depois que foi preso em flagrante por subtrair o celular de uma transeunte, após derrubá-la no chão com um soco no rosto. Quando estava detido no interior de uma viatura da polícia militar, ele ainda chutou e danificou a estrutura de plástico do cubículo do automóvel. Reputa-se provado o roubo diante da palavra firme e segura da vítima, máxime quando se apresenta lógica, coerente e conta com o amparo mínimo de outros elementos de convicção, como o depoimento de testemunha que flagrou o réu, logo após o crime, tentando vender e depois dispensando o celular roubado, ante a iminente abordagem policial. A aplicação do princípio da insignificância tem como pressupostos (1) o valor ínfimo do bem, (2) a ofensividade da conduta, (3) a periculosidade social da ação e reprovabilidade do delito, (4) a personalidade do agente. Não cabe absolvição com base nesse princípio se, como na espécie, a conduta denota maior reprovabilidade e o agente é transgressor contumaz. Comprovada a utilização da arma branca na ação criminosa, mantém-se a respectiva majorante. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena de multa . O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, sustenta que tanto sob o prisma da norma revogada – inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, quanto sob a égide da Lei 13.654/2018, é impossível valorar de forma desfavorável ao réu o emprego de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003